Tribunal: TJDFT
Processo: 0738420-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738420-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ROBSON COELHO FARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão de ID 109612853, proferida em ação monitória ajuizada em face de ROBSON COELHO FARIAS, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que, a despeito de ser escritório de advocacia, seu balancete comprova a existência de saldo negativo em suas contas, o que não lhe permite o custeio das custas. Requer, liminarmente, o deferimento de gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Uma vez que o postulante é pessoa jurídica, necessária a inequívoca demonstração da sua hipossuficiência econômica, conforme Súmula 481, do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Verifica-se dos autos que o balancete apresentado no processo originário (ID 109035764) não é apto a comprovar a sua hipossuficiência econômica, haja vista atestar o valor líquido positivo de R$ 9.727,71 para o mês de outubro/2021. Ademais, as declarações de IDs 31142438 e 31142439 não se mostram suficientes, pois ostenta tão somente presunção relativa (juris tantum) de veracidade, de forma que deve ser corroborada por outros elementos de prova que inequivocamente demonstrem a condição de hipossuficiência do agravante. E, no caso, tendo em vista o conjunto probatório, e não havendo comprovação da alegada hipossuficiência econômica, não se revela crível, prima facie, que o agravante, que possui um ativo/passivo circulante de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), não tenha quaisquer condições de financeiras de arcar com os custos do processo. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora